Tribunal: TJDFT
Processo: 0727920-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727920-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: PAULINA ALVES GUEDES CARVALHO, FLÁVIO DE CARVALHO FRANCA TORRES E ANA KARLA DE CARVALHO TORRES AGRAVADO: JOSSELI ALVES CARVALHO DESPACHO PAULINA ALVES GUEDES CARVALHO, FLÁVIO DE CARVALHO FRANCA TORRES e ANA KARLA DE CARVALHO TORRES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Aduzem que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que a tese recursal encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ressaltam, ainda, que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido do agravado de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020